Tribunal: CARF
Processo: 11020.912504/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912504/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.910 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
METALÚRGICA MARTINAZZO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2006
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS
DA PROVA. PROCEDENTE.
Há de se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte quando
houver sua demonstração por meio de documentação hábil e idônea e
confirmada em diligência fiscal procedida pela unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 3001-000.384:
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o relatório
da decisão de piso:
Por meio de Despacho Decisório emitido eletronicamente a contribuinte antes
identificada teve não-homologadas as compensações declaradas por meio de DCOMP,
em virtude de que o crédito apontado foi utilizado integralmente para quitação de
outros débitos da empresa, não restando crédito disponível para compensação dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912504/2009-07
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912504/2009-07

débitos informados naquela declaração. Do mesmo Despacho constou Intimação para
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Cientificada da decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde registra que em relação à DCOMP n°
28523.78465.101106.1.3.04-8877 consta que o crédito nela utilizado (R$ 9.037,46) não
foi suficiente para a homologação das compensações, eis que ele já estaria
integralmente utilizado para quitações de débitos da empresa. Porém este valor não foi
utilizado integralmente, porquanto foi pago o valor de R$ 94.513,31, sendo que o valor
devido de COFINS em 31/08/2006 era de R$ 59.622,63. Este débito está demonstrado
em DACON e DCTF. A empresa recolheu valor a maior e o utilizou para compensar
débitos posteriores como forma de ressarcimento. Diante do demonstrado, solicita o
deferimento do crédito especificado.
Nesta DRJ foram anexados extratos relativos à DCTF do 2o semestre de 2006.
A DRJ de Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 10-40.098 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/08/2006
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO DE NÃO-HOMOLOGAÇÃO. INEFICÁCIA.
DCTF retificada após ciência da decisão que não homologa compensação declarada,
não é causa para sua reforma, pois a comprovação da disponibilidade de crédito é
aferida no momento da decisão exarada pela autoridade competente.
DCTF.
PREENCHIMENTO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não
é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância repisando os mesmos argumentos apresentados em sede
de manifestação de inconformidade, contra argumentando o disposto na decisão de piso
e apresentando documentos (Memória de Cálculo, Balancete de Verificação, Folhas do
Livro de Registro de Apuração do IPI, Livros Diário e Razão) nos quais alega
demonstrar a composição dos créditos pleiteados e do erro cometido no recolhimento da
COFINS no DARF referente ao mês de agosto/2006.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
É o relatório.

A 1a Turma Extraordinária desta 3a Seção de Julgamento decidiu em 15/07/2020
por converter o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912504/2009-07

Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente com
vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade
fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do recurso
voluntário com vistas a verificar se a apuração da COFINS apresentada na
memória de cálculo reflete os registros contábeis e fiscais juntados. Se entender
necessário, intime o contribuinte a apresentar outros documentos que julgar
pertinentes.
2) Avaliar a procedência dos créditos referentes a COFINS alegados, concernentes a
diferença entre a declarada na DCTF original e na retificadora, de modo a
confirmar o direito creditório pleiteado e informado na PER/DCOMP.
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos adotados.
4) Dê-se ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
A unidade de origem executou a diligência e elaborou a Informação Fiscal
EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB No 718/2023 de e-fls. 403 a 411.
Após a realização da diligência, o processo retornou para conclusão do
julgamento e distribuído a minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
O cerne da questão objeto da presente controvérsia diz respeito exclusivamente
sobre as provas do efetivo recolhimento indevido a maior da COFINS na competência
Agosto/2006.
A decisão de piso foi no sentido de que a simples alegação de incorreção no
preenchimento da DCTF, já retificada, não foi suficiente para a comprovação do erro cometido
sem que houvesse a apresentação dos registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da
base de cálculo das contribuições.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912504/2009-07

Por ocasião do Recurso Voluntário, a Recorrente então apresenta uma memória de
cálculo dos créditos referente ao período de apuração Agosto/2006 buscando demonstrar o erro
cometido na informação inicial prestada na DCTF deste período de apuração, bem como do
recolhimento a maior do DARF. Neste momento junta aos autos os seguintes documentos
referentes ao período de apuração de 01/08/2006 a 31/08/2006: Balancete de Verificação, Folhas
do Livro de Registro de Apuração do IPI, Livros Diário e Razão.
A 1a Turma Extraordinária desta 3a Seção converteu o julgamento em diligência
por intermédio da Resolução no 3001-000.384 para que a unidade de origem analisasse os
documentos juntados, verificasse se os mesmos conferiam com a nova apuração da COFINS
apresentada na memória de cálculo e avaliasse a procedência do crédito pleiteado.
A unidade de origem, então, procedeu a análise e elaborou a informação fiscal na
qual reproduzo a seguir alguns trechos relevantes para o julgamento da presente demanda:
20. Observa-se que, em 31/08/2006, a interessada emitiu DARF (fl. 100), realizando o
pagamento integral do débito declarado de Cofins para o mês de agosto de 2006. Em
seguida, a empresa detecta a apuração divergente do tributo e transmite o PER/DCOMP
28523.78465.101106.1.3.04-8877 em 10/11/2006, indicando que o erro na apuração da
contribuição.
(...)
24. Cumpre observar que no Dacon original a empresa apurou débito de Cofins no valor
de R$ 59.622,63 (cinquenta e nove mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e três
centavos).
(...)
27. Novamente, em 11/09/2009, a empresa transmite nova DCTF retificadora, onde
consta o valor de Cofins apurado no valor de R$ 59.622,63, conforme declarado em
DACON:
(...)
33. A própria DCTF foi transmitida fora do prazo estipulado pela legislação, a qual
deveria ter sido ser apresentada até o 15o (décimo quinto) dia útil do 2o (segundo) mês
subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores (INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No
695, de 14 de dezembro de 2006). Porém a interessada apresentou a DCTF apenas em
03/04/2007.
34. Recorde-se, neste ponto, que a partir da Dacon a empresa deve preencher a DCTF,
esta sim constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do
crédito tributário, consoante o disposto no art. 5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84. Com
efeito, o crédito tributário confessado e não pago é passível de inscrição em dívida ativa
da União.
35. Indispensável, portanto, que seja comprovado o recolhimento a menor mediante a
apresentação de documentação probatória dos registros contábeis e demais documentos
fiscais acerca da base de cálculo da contribuição, haja vista que são elementos
indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
V. CONCLUSÃO
36. Diante do exposto, nos termos dos art. 37 e 38 da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de
1999, tomando-se por base os registros em sistemas existentes na própria Administração
da Receita Federal do Brasil, e com suporte no art. 149, V do Código Tributário
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912504/2009-07

Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, tendo em vista a ordem cronológica
dos fatos demonstrados no relatório de diligência, entende-se que ocorreu inexatidão,
por parte da pessoa jurídica legalmente obrigada, quanto a elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória, referente a apuração da
contribuição para o Cofins, quando referente as informações transmitidas em DCTF.
37. Isso porque não houve apuração da Cofins retificadora. A Dacon original permanece
válida até a presente data, sem alterações posteriores na apuração do tributo. A análise
de conformidade das informações presentes na declaração não encontrou divergências
na apuração do tributo.
38. Portanto, no que se refere a Resolução no 3001-000.385, 3a Seção de Julgamento da
1a Turma Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos CARF, considerando a
natureza subsidiária desta diligência fiscal, no sentido de fomentar a autoridade
julgadora de informações necessárias ao proferimento de sua decisão, esta fiscalização
entende que:
a) A análise dos documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do recurso
voluntário, juntamente com o batimento destas informações contidas nos Sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, com vistas a verificar se a apuração da
COFINS apresentada na memória de cálculo, refletem os registros contábeis e fiscais
juntados.
b) Os créditos referentes a COFINS alegados são procedentes. No que diz respeito as
diferenças entre a contribuição declarada na DCTF original e na retificadora,
concernente ao sentido configurado à verdade material nas esferas penal e
administrativa, qual seja o de servir a busca de elementos de prova destinados a aferir a
efetiva ocorrência, ou não, do fato utilizado como base para a denúncia, para o
lançamento e para o indeferimento do direito creditório por meio de despacho decisório,
a transmissão do PER/DCOMP 28523.78465.101106.1.3.04-8877, em 10/11/2006,
indica que o contribuinte detectou erro na apuração da contribuição.
c) Muito embora a retificação da DCTF esteja em desacordo com o estabelecido pelo art.
138o do CTN, o erro foi detectado antes da efetiva retificação da declaração. Nesse
sentido, essa fiscalização entende que deva ser levado em conta o valor devidamente
apurado em Dacon.
Considerando que a informação fiscal confirmou que as informações contidas nos
sistemas informatizados da Receita Federal refletem os registros contábeis e fiscais juntados e
que os créditos referentes a COFINS alegados são procedentes, voto por dar provimento ao
recurso.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912504/2009-07

Fl. 426
DF CARF MF
Original